Tribunal: STF
Processo: HC 187565
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE, no processo nº 0192684-43.2019.8.06.0001, ao receber a denúncia, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 21 de janeiro de 2020, e de outras 14 pessoas, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006 e 2º, cabeça, parágrafos 2º e 4º, inciso IV (integrar organização criminosa com causas de aumento de pena alusivas ao emprego de arma de fogo e à conexão com outras organizações criminosas independentes), da Lei nº 12.850/2013. Reportando-se a informações obtidas mediante interceptações telefônicas, ressaltou revelados indícios do envolvimento dos investigados, de forma permanente e habitual, em grupo criminoso voltado ao cometimento de tráfico de entorpecentes, ameaças, homicídios e negociação de armas de fogo. No tocante ao paciente, destacou a função de operador dos valores ilícitos oriundos das práticas delitivas. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, em virtude da necessidade de interrupção das atividades do grupo, considerada a estrutura da organização e a diversidade das infrações cometidas.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça, com o habeas corpus nº 574.739/CE. A Sexta Turma indeferiu a ordem. 
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a prisão preventiva, dizendo não demonstrada a imprescindibilidade da medida. Assevera não haver contemporaneidade entre os fatos ensejadores da custódia, – ocorridos, segundo aponta, entre os meses de maio de 2015 e julho de 2016 – e o ato mediante o qual determinada, de 27 de novembro de 2019. Realça as condições pessoais – primariedade, ocupação lícita, residência fixa e família constituída. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da prisão. Busca, alfim, a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça não revelou o andamento processual, uma vez sob sigilo. Informações encaminhadas pelo Juízo, em 6 de julho de 2020, indicam encontrar-se o processo-crime na fase de resposta à acusação. 
    2. O Juízo, quanto ao paciente, destacou a função de operador dos valores ilícitos oriundos das práticas delitivas. Concluiu indispensável a custódia considerada a necessidade de interrupção das atividades da organização. O quadro indica em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A atualidade da medida, a evidenciar risco concreto à ordem pública, é aferida ante a permanência, ou não, do contexto fático a respaldá-la. O Juízo assentou necessário fazer cessar a atuação da organização criminosa, considerada a estrutura complexa do grupo.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 16 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator